Tribunal: STF
Processo: HC 189869
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar nos autos do habeas corpus 603.467, in verbis:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de JULIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA, contra r. decisum proferido pelo em. desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação do decreto prisional. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verificase que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heróico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC 103570, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC 121828, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC 123549 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. 
    Da mesma forma, nesta eg. Corte: AgRg no HC 285.647/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/8/2014; AgRg no HC 296.890/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 12/8/2014; AgRg no HC 295.913/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/8/2014; PET no HC 294.721/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/6/2014. 
    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula nº 691/STF). 
    Desse modo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada, nesta análise meramente perfunctória, capaz de superar o óbice imposto no referido enunciado sumular. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau. 
    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal.”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido apreendidos 6g (seis gramas) de cocaína.
    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Contra esse decisum, foi impetrado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Sustenta ser “patente a ilegalidade da custódia preventiva, pois não foi demonstrada de forma concreta e fundamentada a necessidade excepcional da medida, não admitindo a jurisprudência a sua decretação mediante motivação genérica e abstrata”.
    Ainda, argumenta que “em razão de o requerente ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, dificilmente haverá imposição de pena privativa de liberdade, sobretudo se verificada a diminuição de pena trazida pelo § 4º do art. 33 da Lei 33.343/2006”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Diante o exposto, vem requerer a Vossas Excelências, em sede de urgência, para que seja Mitigada a Sumula 691 deste Supremo Tribunal Federal e posteriormente que seja: 
    a) concedida a Medida Liminar, determinando a expedição de Alvará de Soltura em favor de JULIO CESAR SILVA DE OLIVEIRA, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes providências cautelares, com fulcro no art. 319, I, IV e V, do CPP: a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial e c) recolhimento domiciliar no período noturno, cujos horários serão estabelecidos pelo Magistrado de piso; 
    b) a ratificação de eventual pedido de liminar com a concessão da presente "writ" de "Habeas Corpus", em definitivo para cassar a r. decisão do MM Juiz "a quo" revogando-se o decreto de custódia cautelar expedido contra o paciente, confirmando a medida liminar em favor do mesmo com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal.” 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente